Tribunal: TJES
Processo: 0000645-12.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000645-12.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA ANGELICA MOTA
APELADO: DIOGGO BORTOLINI VIGANOR
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que absolveu o querelado das acusações de calúnia, difamação e injúria, previstas nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal, respectivamente.
2. A querelante alega ter sido chamada de "fofoqueira", acusada de causar problemas na Câmara Municipal e de fraudar procedimentos licitatórios durante uma reunião. Pleiteia a condenação do querelado pelos crimes mencionados.
3. O magistrado de primeiro grau, contudo, entendeu que não havia provas suficientes para amparar a condenação, em razão da ausência de elementos que demonstrassem ofensa à honra da querelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para condenar o querelado pelos crimes de calúnia, difamação e injúria, ou se, diante da ausência de provas contundentes, deve ser mantida a absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prova testemunhal colhida durante a instrução processual é unânime em apontar que, durante a reunião, não houve ofensas proferidas pelo querelado contra a querelante. As testemunhas presenciais relataram apenas a existência de um "clima tenso", mas sem qualquer afirmação que pudesse ser caracterizada como ofensa à honra.
6. A principal testemunha presencial afirmou que a querelante entrou na reunião com um celular na mão e foi advertida sobre a falta de autorização para gravar, mas que a reunião ocorreu sem ofensas verbais por parte do querelado.
7. Outras testemunhas corroboraram o relato de que houve uma discussão sobre processos licitatórios, mas sem ofensas. Inclusive, uma das testemunhas afirmou que não presenciou qualquer tipo de perseguição ou desrespeito por parte do querelado, que apenas estava zelando pela observância das leis e pelo bom andamento dos processos.
O próprio querelado, em seu depoimento, negou qualquer ato ofensivo, afirmando que manteve uma postura firme durante a reunião, mas sem elevar o tom de voz ou proferir palavras de cunho ofensivo.
8. A análise do conjunto probatório revela que o depoimento da querelante se encontra isolado, sem o respaldo de outras provas materiais ou testemunhais que corroborem suas alegações. Nenhuma testemunha presente na reunião confirmou os fatos narrados na queixa-crime. Em matéria penal, a condenação só pode se basear em provas seguras e concretas. Diante das dúvidas sobre a autoria dos crimes imputados ao querelado, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, que garante a absolvição quando não há certeza sobre a prática do delito.
9. Assim, as provas constantes nos autos não são suficientes para ensejar a condenação pelos crimes de calúnia, difamação e injúria, devendo ser mantida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 139 e 140; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-AREsp 2.262.678, Min. Jesuíno Rissato, DJe 19/05/2023;
TJES, EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 02/09/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000645-12.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA ANGELICA MOTA

Advogado(s) do reclamante: DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: DIOGGO BORTOLINI VIGANOR

Advogado(s) do reclamado: DIOGGO BORTOLINI VIGANOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Maria Angelica Mota
, inconformad
a
com a
s
entença pro
ferida
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo

no id. 9855085
.

A queixa-crime oferecida pela querelante às fls. 02/10 narra o seguinte:

A querelante é servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, no cargo de auxiliar administrativo, com início de seu contrato em
1º de
junho de 1991, estando cedida em favor da Câmara Municipal de Conceição do Castelo também como auxiliar administrativo, sendo a Presidente da Comissão permanente de licitação e pregoeira já a vários anos.

No mês de dezembro de 2021, mais precisamente no dia 10, na atribuição de suas funções, foi solicitado a querelante a abertura de procedimento licitatório para compra de equipamentos de informática, com valor estimado em aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo imprescindível que tal ocorresse ainda no
referido mês, ou seja, no curso de aproximadamente 20 dias.

Contudo, para a realização da citada licitação, o prazo estabelecido não seria suficiente para seguir corretamente o procedimento estabelecido pela Lei 8.666/93, a qual instituiu normas para licitações e contratos da Administração Pública.

Ainda assim foi dado sequência no procedimento, mas diante das diversas irregularidades que estavam ocorrendo, a querelante entendeu por bem, solicitar seu afastamento das atividades de pregoeira, a qual exercia há muitos anos.

Frisa-se aqui que, posteriormente, diante da total ausência ao atendimento dos preceitos legais para realização da contratação pretendida, o próprio Presidente da Câmara entendeu por bem anular a licitação, que já se encontrava em trâmite.

Após o seu afastamento das atividades de pregoeira, a querelante passou a sofrer diversas
retaliações por pare de seus superiores,
inclusive do próprio querelado, vindo a ter seu ápice no dia 24/03/2022, aproximadamente às 11:00hrs, quando ambos estavam em reunião juntamente co o Presidente da Câmara, onde querelado desferiu contra a querelante diversas acusações infundadas, afirmando ser ela a causadora dos problemas da Câmara, chamando-a de fofoqueira, afirmando que ela levava informações distorcidas para a Prefeitura Municipal e pior, que teria fraudado procedimentos
de
compras em diversas oportunidades, tudo isso de maneira ríspida e extremamente ofensiva.

Como se não bastasse, em outra reunião acontecida no mesmo dia, por volta das 13:00hrs, juntamente com os dois controladores da Prefeitura Municipal, Sr. Clécio Viana e a Sra. Bárbara Ayres, com o Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Castelo e com o querelado, o último, novamente de forma agressiva, desferiu acusações contra a querelante na presença dos demais, causando-lhe extremo constran
g
imento. [...]

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o magistrado de
primeir
o grau

absolveu Dioggo
B
ortolini Viganor das condutas previstas nos artigos 18, 139 e 140, todos do Código Penal
.

Nas
razões recursais
sediadas
no id. 9855098
,
a
apelante pretende a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado nos termos requeridos na queixa-
crime
.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes a
utos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que a
ape
l
ante pretende a condenação do apelado nos crimes contra honra de calúnia, difamação e injúria, respectivamente previstos nos artigos 138, 139 e 140, ambos do Código Penal,
in verbis
:

Calúnia

Art. 138.
Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Difamação

Art. 139.
Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

Injúria

Art. 140.
Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Para tanto, sustenta a querelante que durante uma reunião na Prefeitura de Vitória, sofreu retaliações, foi chamada de “fofoqueira”, acusada de ser a causadora de problemas na Câmara Municipal, e de ter fraudado procedimentos licitatórios em diversas oportunidades.

Todavia, o magistrado
a quo
absolveu o querelado, por entender que “inexistem elementos que respaldam a prolação de um decreto condenatório”, uma vez que “
a
s provas não foram coerentes no sentido de demonstrar que o querelado de alguma forma tenha ferido a honra da querelante”.

Diante disso, após analisar com acuidade as provas dispostas nos autos, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
no sentido de que a prova testemunhal produzida na instrução não conduz à certeza de que o querelado ofendeu a honra de Maria Ang
e
lica Mota, pelo contrário, as testemunhas, inclusive presenciais, asseguraram que durante a reunião não houve ofensa entre as partes, mas tão somente um “clima mais tenso”. Explico.

A testemunha Bárbara Ályares Fernandes Fonseca, que participou da reunião entre as partes, afirmou em juízo (id. 9854826) que chegou antes
da
querelante na reunião, e que
Maria Angelica Mota
entrou na sala com um celular na mão, sendo alertada pelo querelado a respeito da ausência de autorização para gravação da reunião.

Ainda, relatou que foi uma reunião com o “clima mais tenso”, todavia,
não ocorreu nenhuma ofensa à honra da apelante
.

De igual modo, as testemunhas Clécio Eduardo Viana e Saulo Mareto, que também estavam na reunião, asseveraram em sede judicial (id. 9854826) que houve tão somente uma discussão normal a respeito do processo licitatório, de modo que eles não presenciaram Dioggo Bortolini Viganor praticando qualquer crime contra a honra de Maria Agelica Mota.

Muito pelo contrário, a testemunha Saulo Mareto afirmou que não viu
nenhuma
perseguição contra a querelante por parte de Dioggo Bortolini Viganor, pessoa que apenas objetivava assegurar o bom andamento dos processos e a observância das leis.

Depreende-se, outrossim, o depoimento judicial da testemunha Marcel dos Anjos Oliveira (id. 9854826), que narrou não ter presenciado os fatos aduzidos pela parte autora, tendo tomado conhecimento a respeito por meio da própria querelante, que lhe contou que estava passando por situações problemáticas no trabalho, por ter se sentido desrespeitada, razão pela qual não gostaria de continuar trabalhando na Câmara Municipal.

Quanto ao apelado, ao ser interrogado em juízo (id. 9854826), negou ter praticado qualquer crime contra a honra de Maria Angela Mota, relatando que
não elevou o tom de voz, mas apenas se mostro
u
firme ao longo da reunião.

Dessa forma, decerto que
os elementos probatórios não são suficientes para assegurar certeza de que Dioggo Bortolini Viganor praticou crimes contra a honra de Maria Angela Mota
.

Isso pois, conforme asseverado pelo Ministério Público de 1º grau, “nenhuma das testemunhas arroladas pela querelante confirmou ter ouvido o querelado ofender verbalmente a Sra. Maria Angélica Mota, apenas assegurando que durante a reunião havia um clima de tensão entre as partes”.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 10153275. Confira-se:

Ora, como sabido, dolo específico é elemento indispensável para caracterizar conduta dos crimes contra a honra, entretanto, os fatos narrados na queixa-crime não restaram comprovados ao longo da instrução criminal, vez que os fatos probatórios não tiveram a nítida comprovação da intenção de caluniar, injuriar e difamar, não realizando com tal conduta o elemento subjetivo exigido para configuração dos delitos.

Outrossim, as testemunhas afirmam que em momento algum houve ofensa à honra da vítima por parte do querelado. Ao contrário. A prova é segura no sentido de que não ficou cabalmente comprovado que a reunião foi normal, embora meio “tensa”, não havendo qualquer ofensa por parte do querelado.

Diante disso, podemos afirmar seguramente que as circunstâncias motivadoras para a configuração dos crimes contra a honra não ficaram cabalmente demonstradas, indicando que a manutenção da absolvição é medida de inteira justiça.

Sendo assim, é de se ressaltar, ainda, que no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se utilizar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente, o que não ocorre no caso em tela, eis que restam dúvidas quanto à autoria dos delitos
em comento
por parte do
apela
do
.

Nesse sentido, para uma condenação, não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas, para além das provas indiretas.

Portanto, da análise do conjunto probatório disposto nos autos,
depreende-se que o depoimento de Maria Angélica Mota se encontra isolado nos autos, de modo que
as provas
não são
s
atisfatórias
para ensejar a condenação do
apela
do nos crimes de calúnia, difamação e injúria
,
de forma que
mantenho a absolvição procedida em primeiro grau de jurisdição,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso interposto, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 31 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)